Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-88.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004525-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 078.633.561-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE INQUERITOS DO TJMT (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR - PRESSUPOSTOS DO ART. 312
,
DO CPP PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE - RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA - ENUNCIADOS
ORIENTATIVOS N. 6 E 25 DA TCCR/TJMT - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA O CASO VERSANDO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a natureza das substâncias (maconha e cocaína) e as condições em que as drogas foram encontradas
,
presume
m
o envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, o que ressalta o perigo de sua liberdade.

2. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(
Enunciado
Orientativo
n. 25 da TCCR/TJMT
)
.

3. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao
princípio da presunção de inocência
”
(
Enunciado
Orientativo
n. 6 da TCCR/TJMT
)
.

4
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

5
. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora o Juízo atuante no Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá
(MT)
.

Em linhas gerais, o
impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em
20.02.2024
, pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e, durante audiência de custódia, a prisão em flagrant
e foi convertida em preventiva
para garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta que: 1)
a prisão e provas são ilegais, por invasão de domicílio, visto que
:
“
(...)
a presente prisão em flagrante teve início após ação da polícia militar que ingressou arbitrariamente na residência onde foram localizados os entorpecentes. Ressalta-se que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as
buscas

(
...)”
; 2)
o
paciente possui predicados pessoais favoráveis
:

(...)
Réu primário, não tendo condenação em seu desfavor
.

A quantidade de droga apreendidas não são de grande monta a ensejar um r
egime
fechado

(
...)
;
3)

a
pli
cável as medidas constantes no a
rt. 319
,
do CPP, em especial o uso de monitoramento
eletrônico
.

Pautado nesses argumentos, requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor da paciente
e em não sendo concedida, seja substituída a prisão
por medidas
cautelares diversas
(
I
d. 204750675
– p. 3
-
9
)
.

Liminar indeferida (
I
d.
204351165
– p. 120-121).

As i
nformações
foram
prestadas pelo Juízo
de origem
(I
d.
205452172
–
p.
129-130
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se
pela denegação da ordem (
Id.
208824687
– p.
132-136
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e
,
uma vez identificadas
as
condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
HERBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
foi preso em flagrante no dia
20.02.2024
, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas
.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Militar recebeu informações de que
havia

vários indivíduos no
B
airro Vila Novos,

na
residência de n. 138, realizando o comércio
e uso de entorpecentes.

Em diligências pelo
B
airro mencionado, a guarnição policial se deslocou até o local e
,

na
aproximação
,
o
paciente

que se encontrava na porta da residência empreendeu fuga correndo para o interior da
casa
,
tendo sido
feito o acompanhamento, ocorrendo
a
abordagem e busca pessoal, sendo localizado na posse do paciente
03
(três)
porç
ões de maconha
. J
á
dentro da residência
foram encontradas
outras substâncias
análogas
à

ma
c
onha
e
cocaína
entre outros objetos e/ou
instrumentos
, em tese,
utilizados para facilitar ou promover o tráfico de drogas
.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo
a prisão
convertid
a
em preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e d
a ordem pública
,
especialmente diante da quantidade de drogas apreendida em poder da paciente e por responder por outra ação penal
. V
e
ja-se:

“(...)
No caso em destaque, se verifica a necessidade da manutenção da segregação

cautelar do autuado.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do

laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.163131-A01 – Id. 141927018, onde verificamos que foi

apreendida uma porção de 7,28g de substância que apresentou resultado positivo para a

presença de COCAÍNA e quatro porções que apresentou massa total de 169,55g de substância

que apresentou resultado positivo para a presença de maconha.

Não obstante a variedade de droga (cocaína e maconha) em expressiva

quantidade, ainda, em consulta aos antecedentes criminais do autuado HEBERT (Id.

141973715), verifica-se que
o mesmo
já responde pelo crime de tráfico de drogas
.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado

permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na

apreensão de expressiva quantidade de droga, além dos antecedentes criminais que

apontam a contumácia delitiva, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social,

como meio de se garantir a ordem pública (Enunciados n. 25 e n. 06 do TJ/MT).

Assim, como já dito, restam configurados os requisitos que autorizam a prisão

preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública e para evitar a

renitência delitiva.

Por fim, e não menos importante, cabe ressaltar que estão presentes os requisitos

de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com

pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A

PRISÃO EM FLAGRANTE de HEBERT LUIZ NASCIMENTO DA SILVA, com

qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes

nos artigos 312 e
313, ambos
do Código de Processo Penal
(...)”
.

C
onclui-se
da decisão impugnada

que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente, qual
seja,

169,55g de maconha e 7,28g de cocaína
,

além
do
fato
de o paciente ostentar antecedentes criminais, inclusive por crimes de mesma natureza.

Com efeito, o Enunciado
Orientativo
n. 25 da TCCR/TJMT dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Além disso, tem-se o Enunciado n. 06
,
no sentido de que
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia
cautelar
para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim
, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg
no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
15.8.2022).

Inclusive, a esse respeito
, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(TJMT, Enunciado n. 43).

Assim, constata-se que a prisão cautelar d
o
paciente se encontra em consonância com os preceitos
contidos no art. 312
,
do
CPP,
mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de
cautelaridade
.

Isto é,
a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida,
portanto
.

Considerando que a decisão que
converteu a prisão em preventiva
se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA - IRRESIGNAÇÃO - PRETENSÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS (ALCOOLISMO) - INVIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO
PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) -
REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– TEMA A SER EQUACIONADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 26 DO CP E ART. 149 DO CPP – ORDEM DENEGADA. In
casu
,
a segregação cautelar do paciente se faz necessári
a
em maior medida, pois, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas
(art. 319 do Código de Processo Penal), tendo em vista que lhe foram oportunizadas por diversas vezes e descumpridas”. (N.U 1022242-50.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023) (grifo nosso).

“HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E
RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA. (...).
Não há se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus
comissi
delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in
libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” Enunciado
Orientativo
43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente
de
sentença final condenatória, sendo, pois
inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal”
. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 07/03/2024) (grifo nosso).

Há, ainda, a
sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

“
A
s circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024)
”
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
DENEGO
A ORDEM
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024